Tribunal: STF
Processo: ARE 1326691
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Saldo Remanescente de Precatório Atualização monetária - Aplicação da TR/IPCA-E, nos termos da Lei nº 11.960/2009 e das Leis de Diretrizes Orçamentárias nºs 12.708/2012, 12.919/2013 e 13.080/2015 Índices observados pela autarquia. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Saldo remanescente de precatório - Juros moratórios Exclusão dos juros entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento Inadmissibilidade Artigo 100, § 5º, da Constituição Federal e Súmula 17, do STF Refazimento do cálculo apenas para incidência dos juros de mora entra a data da conta e a inscrição do precatório no orçamento para pagamento Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser afastada “a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR, e determinando que a correção seja feita, conforme determina a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.452, com a utilização do IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo conforme art. 27 da Lei nº 13.080/15” (e-doc. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 146, vol. 2).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “este Colendo Supremo Tribunal Federal ao fixar a regra geral quanto à modulação dos efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade também delineou a sua exceção, qual seja: os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (fl. 5, e-doc. 22). 
    Ressalta que “nos casos de precatório pagos em 2015 a correção monetária será realizada com a utilização do IPCA-E desde a apresentação do cálculo exequendo até o efetivo depósito” (fl. 5, e-doc. 22).
    Reforça que “a correção monetária deve ser realizada com a utilização do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo até seu efetivo pagamento” (fl. 6, e-doc. 22)
    Pede “seja o agravo remetido ao Colendo Supremo Tribunal Federal para que, dado provimento ao presente agravo e dado seguimento ao Recurso Extraordinário, que, data vênia, deverá ser provido” (sic, fl. 8, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirma que, “no que diz respeito à correção monetária, cabe consignar que o valor foi requisitado em maio de 2014 (fls. 63) e o seu depósito efetuado em outubro de 2015 (fls. 64)” (fl. 3, e-doc. 5). 
    Em 6.10.2016, no juízo de primeira instância, os cálculos foram homologados da seguinte forma:
    “A correção monetária e os juros de mora devem seguir os índices oficiais, IPCA-E e o percentual de 1% ao mês respectivamente, e a partir de 30.06.2009 observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, uma vez que a Lei 11.969/2009 tem incidência imediata, adotando-se a partir de 26.03.2015 o índice do IPCA-E para correção monetária e o percentual de 0,5% ao mês para juros de mora, tudo conforme decidido pelo E. STF na ADI n. 4357” (fl. 2, e-doc. 2).
    Na modulação dos efeitos da decisão proferida nas Questões de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu, no item 3.II da ementa desses julgados, que “(ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (DJe 4.8.2015).
    A requisição de pequeno valor – RPV do agravante enquadra-se na exceção prevista no item 3.II da modulação de efeitos da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, pois foi expedida em 2014 e liquidada em 2015, pelo que devem ser aplicadas as Leis de Diretrizes Orçamentárias ns. 12.919/2013 e 13.080/2015.
    O Tribunal de origem não observou essa peculiaridade.
    7. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    8. Nos termos do decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV.
    Neste sentido a esse respeito os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.490, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.5.2021, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.789, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021, e Recurso Extraordinário n. 1.318.162, de minha relatoria, DJe 13.4.2021.
    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente, durante todo o período, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora